Tribunal: TJMT
Processo: 0005023-22.2018.8.11.0063
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005023-22.2018.8.11.0063
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (AGRAVANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), BRENO DE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ART. 247 DO ECA - DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DE UM MENOR - ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM 06 SALÁRIOS MÍNIMOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A sistematização e detalhamento infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais inerentes às crianças e adolescentes adveio com a edição da Lei 8.069, de 1990 (ECA), responsável por definir a política de atendimento ao menor e as medidas de proteção, sempre que verificada ameaça ou violação aos direitos nela reconhecidos.

II - Uma das estratégias previstas no ECA para potencializar resguardo à proteção da infância e juventude, constitucionalmente tutelada, foi a vedação da divulgação de fotografias ou ilustrações que identifiquem o menor, seja de forma direta ou indireta. (art. 247, § 1º do ECA).

III – Dessa forma, resta imperioso concluir que houve violação ao art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a matéria jornalística violou os direitos à imagem, intimidade e privacidade do menor, expondo sua imagem em matéria jornalística sem a devida autorização.

IV – A multa aplicada pelo juiz de piso em 06 salários mínimos atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o arbitramento obedeceu o parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 247 do ECA, razão pela qual, improcede o pedido de minoração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por FOLHAMAX em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na Representação por Infração Administrativa, ajuizada em seu desfavor por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu que a empresa requerida/apelante fosse condenada ao pagamento de multa administrativa, em razão de ter divulgado sua imagem, quando de uma assalto de um estabelecimento comercial.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso proferiu a seguinte sentença:

"Em razão do exposto, Julgo Extinto o Processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

1) Aplico a pena de multa de 06 (seis) salários mínimos, exigível a partir do trânsito em julgado da sentença, em razão da violação da norma do Art. 247, § 1°, do ECA;

2) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do transito em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora devidos em cobrança de dividas contra a Fazenda Pública;

3) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, em até 30 dias após o transito em julgado da presente decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em ate 05 dias do deposito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; conta corrente n° 60.666-9; agência 3834-2;

4) Certifique-se o trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal Como disposto no artigo 141, § 2°, do ECA”.

Inconformado com a sentença, a parte requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o apelante sustenta que não existe nos autos elementos de convicção e de provas que sejam capazes de imprimir a culpa ou a prática de qualquer crime por parte do recorrente; (ii) que o boletim de ocorrência policial indica que o celular e o dinheiro roubados no estabelecimento comercial foram localizados na residência do Sr. WANDERSON; (iii) que a testemunha reconheceu o autor do assalto pela roupa; (iv) que o Sr. Wanderson possui as mesmas características do menor; (v) que pode ter havido troca de roupa, a fim de que o menor respondesse pelo crime; (vi) por fim, afirmou que a reportagem noticia apenas o assalto foi realizada com a participação de um jovem; (vii) que a reportagem não aponta quem era o individuo; (viii) alternativamente, requer a minoração da condenação.

Após analise dos autos, o relator proferiu a seguinte Decisão Monocrática:

“Na particularidade aqui tratada, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no depoimento prestado por umas das vitimas do assalto, bem como através das imagens da reportagem vinculada, instaurou representação por infração administrativa contra o Jornal FOLHA MAX.

A situação, tal como descrita, configura infração administrativa prevista no art. 247 do ECA.

(...)

Portanto, a infração resta cometida sempre que alguém divulga atos, exibe fotos ou ilustrações ou faz referência a comportamento infracional perpetrado por adolescente.

É o caso dos autos.

O apelante divulgou textos e fotografias referentes ao adolescente, envolvido em atos infracionais.

Ademais, em que pesem as alegações do jornal apelante quanto à existência de suposto erro de identificação autor do assalto, não existem provas de que outra pessoa tenha entrado no estabelecimento comercial, ou que efetivamente tenha participado do assalto.

Assim, analisando detidamente as imagens vinculadas pela empresa apelante, percebo que de fato são do menor.

Portanto, tendo em vista que consumação da infração basta a vinculação da imagem, correta a aplicação da pena prevista no art. 247 do ECA – multa, vez que configurada a infração.

(...)

Dessa forma, resta imperioso concluir que houve violação ao art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a matéria violou os direitos à imagem, intimidade e privacidade dos menores que foram expostos na matéria jornalística sem a devida autorização.

Assim, ainda que não houvesse a intenção dos representados em expor o menor, estes assumiram o risco de fazê-lo, ou, no mínimo, agiu de maneira imprudente, tendo em vista que não agiram com a devida cautela, cumprindo ressalvar que a matéria em escopo trata de responsabilidade objetiva que independe de culpa.

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

(...)

Pelo exposto, CONHEÇO o Recurso, e em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Inconformada com a decisão monocrática, a parte apelante interpôs o presente Agravo Regimental aduzindo que; (i) a decisão monocrática de limitou a repetir os mesmo fundamentos da sentença de piso, não atacando as razões recursais, cerceando o direito do apelante/agravante; (ii) que em nenhum momento há menção direta sobre o nome dos envolvidos, ou mesmo as suas imagens, vez que a narrativa dos fatos abarcam duas pessoas, não sendo claro, portanto, a partir da leitura da matéria veiculada, identificar quem seria o menor e quem seria o maior; (iii) que a reportagem veiculada discorre apenas que havia um menor entre os infratores, o que por si só, não é possível identificar se era o menor ou não, quem aparecida na imagem, portanto, pode -se afirmar que, não há clara identificação de nenhum dos dois envolvidos; (iv) afirma que se não houve identificação, não pode haver censura; (v) que o veículo de comunicação não tinha como identificar que se tratava do adolescente, tampouco não se pode afirmar que realizou o ato sozinho; (vi) que o boletim de ocorrência policial indica que o celular e o dinheiro roubados no estabelecimento comercial foram localizados na residência do Sr. WANDERSON, e não na posse do menor; (vii) que o boletim de ocorrência policial indica que o celular e o dinheiro roubados no estabelecimento comercial foram localizados na residência do Sr. WANDERSON; (viii) que não possui interesse e/ou vantagem o agravante teria em veicular uma notícia expondo um jovem e desrespeitando as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente; (ix) que a reportagem feita pelo jornal FOLHAMAX é constitucionalmente legítima, pois estava baseada apenas em fatos que foram narrados pelas autoridades policiais; (x) alternativamente, requer a minoração do valor da multa administrativa.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do apelante pela prática ou não da infração descrita no art. 247 do ECA, consubstanciada na divulgação, sem a devida autorização, da imagem do adolescente BRENO DE OLIVEIRA DA SILVA logo após a sua prisão em flagrante.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o apelo.

Como se vê, a decisão monocrática acompanhou a sentença de piso, consignado à existência de depoimento testemunhal que reconheceu o menor, bem como analise comparativa do registro fotográfico do menor (id. 29797974 - Pág. 1), com as fotos divulgadas na reportagem (id. 29797972 - Pág. 1 a 29797973 - Pág. 1).

A situação, tal como descrita, configura infração administrativa prevista no art. 247 do ECA, in verbis:

"Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente".

A matéria em analise trata-se de norma que tutela o direito à privacidade da criança e do adolescente, prevista no art. 143 do mesmo estatuto acima citado, que determina o sigilo dos atos administrativos, policiais e judiciais que digam respeito a eventual ato infracional por eles praticados.

Portanto, a infração resta cometida sempre que alguém divulga atos, exibe fotos ou ilustrações ou faz referência a comportamento infracional perpetrado por adolescente, como no caso em comento.

Ademais, em que pesem as alegações do jornal apelante quanto à existência de suposto erro de identificação autor do assalto, como supra esclarecido, não existe duvidas que de a imagem vinculada é do menor, sendo irrelevante de participes na execução do assalto ao estabelecimento comercial.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ART. 247. MENOR INFRATOR. DIVULGAÇÃO POR MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. IDENTIFICAÇÃO INDIRETA. EFEITO QUEBRA-CABEÇAS. FILIAÇÃO. FOTOGRAFIAS. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA SOCIAL E ENFOQUE DA NOTÍCIA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA.

(...)

3. O ECA veda a veiculação de notícias que permitam a identificação de menores infratores, de forma alinhada a normas internacionais de proteção à criança e ao adolescente.

4. A proteção do menor infrator contra a identificação visa proteger a integridade psíquica do ser humano em formação e assegurar sua reintegração familiar e social.

5. A prática vedada pelo ECA é, em essência, a divulgação, total ou parcial, de qualquer elemento, textual ou visual, que permita a identificação, direta ou indireta, da criança ou do adolescente a que se relacione ato infracional, sem a autorização, inequívoca e anterior, da autoridade judicial competente para a veiculação das informações.

6. Incide na prática interdita (...), assim como fotografias ou qualquer outra ilustração referente a si que permita sua identificação associada a ato infracional. A norma impede o recurso a qualquer subterfúgio que possa resultar na identificação do menor.

7. Para configurar-se a conduta vedada, é desnecessário verificar a ocorrência concreta de identificação, sendo bastante que a notícia veiculada forneça elementos suficientes para tanto. Dispensa-se, também, que a identificação seja possibilitada ao público em geral, bastando que se permita particularizar o menor por sua comunidade ou família.

8. A transgressão ocorre ainda na hipótese em que, apesar de isoladamente incólumes, os elementos divulgados permitam, se conjugados, a identificação indireta do menor.

9. Para a ocorrência da infração é despicienda a análise da intenção dos jornalistas ou o enfoque da notícia. A prática é vedada de forma objetiva e ocorre com a divulgação dos elementos identificadores.

(...)

11. Recurso especial provido, para reconhecer a ilicitude da conduta e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que aprecie os pedidos subsidiários da apelação dos recorridos, no tocante ao valor da sanção, à luz das premissas ora estabelecidas.' (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.636.815 - DF, RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES, JULGADO EM 05/12/2017)

Dessa forma, resta imperioso concluir que houve violação ao art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a matéria violou os direitos à imagem, intimidade e privacidade do menor que foi exposto na matéria jornalística sem a devida autorização.

Portanto, tendo em vista que consumação da infração basta a vinculação da imagem, correta a aplicação da pena prevista no art. 247 do ECA – multa, vez que configurada a infração.

Friso que ainda que não houvesse a intenção do jornal representado em expor o menor, estes assumiu o risco de fazê-lo, ou, no mínimo, agiu de maneira imprudente, tendo em vista que não agiu com a devida cautela, cumprindo ressalvar que a matéria em escopo trata de responsabilidade objetiva que independe de culpa.

Com tais considerações, entendo que a decisão monocrática não merece reforma nesse ponto.

Com relação ao pedido de minoração do valor da multa, esclareço que o art. 247 do ECA, disciplina que a multa administrativa deve ser fixada entre 03 a 20 salários mínimos.

Assim, entendo corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, haja vista a comprovação cabal da infração cometida pelo recorrente.

Com efeito, a condenação ao pagamento de multa no valor de 06 (seis) salários mínimos atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o arbitramento obedeceu o parâmetro estabelecido no parágrafo único do art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente e considerou o poder aquisitivo do apelante, em nada exorbitando do senso do razoável nos autos.

Logo, mantenho a multa aplicada por considerá-la dentro do parâmetro legal e em conformidade com a pessoa física do apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA COM EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE MENORES. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 143 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MULTA PREVISTA NO ART. 247 DO ECA. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA”.
(TJBA, APELAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO: 0000828-63.2018.8.05.0191, RELATOR (A): JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, PUBLICADO EM: 12/12/2018).

Com tais considerações, também entendo que neste ponto, a sentença de piso não merece reforma.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Em tempo, caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020